Tribunal: TJSP
Processo: 1021787-38.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória cumulada com pedido de restituição de valores. Relação de consumo.

1) Impossibilidade jurídica de o banco promover descontos, em conta destinada ao crédito de pensão alimentícia dos filhos menores, de prestações devidas por mútuo contratado pela genitora. Restituição bem determinada, de modo simples, não em dobro.

2) Superendividamento. Limitação dos

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória cumulada com pedido de restituição de valores. Relação de consumo.

1) Impossibilidade jurídica de o banco promover descontos, em conta destinada ao crédito de pensão alimentícia dos filhos menores, de prestações devidas por mútuo contratado pela genitora. Restituição bem determinada, de modo simples, não em dobro.

2) Superendividamento. Limitação dos descontos a 30%. Pedido julgado improcedente. Ausência de interesse recursal do banco, vencedor em tal tema.

Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.

- RECURSO DESPROVIDO NA FRAÇÃO CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
1
Registro: 2020.0000947892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021787-38.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BANCO DO BRASIL S/A, é apelada ELAINE CRISTINA CANTELLI
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso na
fração conhecida. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente) E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
-Assinatura Eletrônica-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Apelação Cível no 1021787-38.2018.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 29.303 – RG.
APELAÇÃO No 1021787-38.2018.8.26.0002 – VOTO N° 29.303
APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
APELADOS: ELAINE CRISTINA CANTELLI; VANESSA CRISTINA CANTELLI
MOREIRA DE OLIVEIRA E ANDERSON HENRIQUE CANTELLI MOREIRA DE
OLIVEIRA (MENORES ASSISTIDOS PELA GENITORA)
COMARCA DE SÃO PAULO 6a. VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTO
AMARO
MM. JUIZ DE DIREITO: LUIZ RAPHAEL NARDY LENCIONI VALDEZ
APELAÇÃO. Ação declaratória cumulada com pedido de
restituição de valores. Relação de consumo.
1) Impossibilidade jurídica de o banco promover descontos, em conta
destinada ao crédito de pensão alimentícia dos filhos menores, de
prestações devidas por mútuo contratado pela genitora. Restituição
bem determinada, de modo simples, não em dobro.
2) Superendividamento. Limitação dos descontos a 30%. Pedido
julgado improcedente. Ausência de interesse recursal do banco,
vencedor em tal tema.
Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
- RECURSO DESPROVIDO NA FRAÇÃO CONHECIDA.

1) Trata-se de tempestiva apelação (fls. 179/189),
interposta contra a respeitável sentença de fls. 172/174, que, nos autos
da ação declaratória cumulada com pedido de repetição de indébito,
julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a instituição
financeira a restituir aos autores todos os valores descontados da conta-
corrente da genitora dos menores e que recaíram sobre pensão
alimentícia, e improcedente o pedido de limitação dos descontos ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Apelação Cível no 1021787-38.2018.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 29.303 – RG.
percentual de 30%, condenando o réu ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10%
sobre o valor da condenação.
Inconformado, o réu apela para pedir a reforma da
sentença. Reitera a impugnação ao pedido de assistência judiciária
gratuita, devido à possibilidade de existir multiplicidade de renda.
Quanto ao mérito, afirma a legalidade dos procedimentos adotados.
Afirma que, quando da contratação de empréstimos, o cliente é
cientificado do valor, vencimento e quantidade de parcelas a serem
pagas, bem como informado sobre os juros prefixados, sendo o
desconto feito por meio de débito em conta corrente ou desconto em
folha, conforme a modalidade escolhida. Afirma que o único contrato
existente entre as partes corresponde ao no 841966917, na modalidade
BB Renovação/Consignação e que, no caso sequer efetua cobranças
visto que já fora convertido em perdas para o Banco. Afirma que como
a cliente estava desempregada, não ocorria desconto das parcelas.
Afirma que não existe conduta ilícita que justifique a restituição de
valores. Em relação ao superendividamento, imputa culpa exclusiva à
parte autoras e aduz que não há onerosidade excessiva. Questiona, por
fim, a disciplina da sucumbência.
Contrarrazões fls. 195/201.
Manifestação do Ministério Público de 1o grau
(fls. 204).
Constatada a insuficiência do recolhimento do
preparo, o Banco réu promoveu o suprimento devido, mediante a guia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Apelação Cível no 1021787-38.2018.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 29.303 – RG.
de recolhimento de fls. 214/215.
Com vista à douta Procuradoria Geral de Justiça,
foi apresentado o parecer de fls. 224/225, pelo desprovimento do
recurso.
É o relatório.
2) Admito o recurso, reconhecida a regularidade
formal, porquanto é tempestivo, está preparado e, quanto ao mais,
atende aos requisitos do art. 1.010 do CPC.
3) A ação versa pedidos de limitação de descontos
de parcelas de empréstimo em conta no percentual de 30% e
restituição de valores relativos a descontos que incidiram sobre verba
proveniente de pensão alimentícia devida aos filhos menores.
A ação foi julgada parcialmente procedente para
condenar o Banco a devolver todos os valores indevidamente
descontados da conta-corrente e que recaíram sobre a pensão
alimentícia dos filhos menores.
Bem resolveu o Juízo a quo:
Indiscutível a ilegalidade dos descontos das
parcelas de empréstimos contratados por ELAINE sobre os valores
depositados pela SPPREV em pagamento de pensão alimentícia aos
autores menores, que não tem responsabilidade alguma sobre os
contratos. Some-se a isso o caráter alimentar da pensão dos filhos
menores, a atrair a proteção contra os descontos realizados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Apelação Cível no 1021787-38.2018.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 29.303 – RG.
Assim, devem ser inteiramente restituídos os
valores indevidamente descontados sobre a pensão alimentícia dos
incapazes, pois os alimentos que recebem não podem servir para
amortizar a obrigação contraída por sua representante legal, ainda
que após depósito em conta-corrente.
Conforme bem anotou a douta Procuradoria Geral
de Justiça que atua no processo devido à presença dos menores, ficou
demonstrado que na conta-corrente, sobre a qual foram promovidos os
descontos pelo banco, só eram depositados os valores relativos à
pensão alimentícia das crianças (cf. fls. 33). Por conseguinte, resulta
evidente a ilegalidade do desconto das parcelas de empréstimo naquela
conta bancária, em amortização de parcelas da dívida contraída pela
genitora.
Evidenciada, portanto, a falha na prestação dos
serviços, correta a determinação da sentença de restituição dos valores
indevidamente descontados e utilizados para amortização de dívida de
responsabilidade da genitora.
No tocante à parcela da pretensão relativa ao
pedido de limitação dos descontos à 30%, em tema de
superendividamento, o recurso sequer comporta conhecimento, pois a
ação, no ponto, foi julgada improcedente e a autora se conformou com
o resultado da demanda. Não se compreende, assim, o motivo de o
banco, vencedor, ter apelado no ponto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Apelação Cível no 1021787-38.2018.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 29.303 – RG.
Nenhuma alteração na disciplina da sucumbência,
estabelecida nos termos da legislação de regência e levando em
consideração o grau de êxito de cada uma das partes.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
na fração conhecida, majorados os honorários advocatícios para 15%
da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator